Tribunal: TJES
Processo: 0011222-37.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011222-37.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCUS ZANOTTI SOARES e outros (2)

APELADO: VITOR ARAUJO LIMA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE DOUTORADO. EXIGÊNCIA LEGAL DE ESTABILIDADE. SERVIDOR NOMEADO SUB JUDICE. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE TRÊS ANOS COM AVALIAÇÕES SATISFATÓRIAS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para assegurar a servidor público municipal a licença remunerada pelo prazo de seis meses, destinada à conclusão de curso de doutorado, confirmando liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal nomeado por força de decisão judicial, pendente de trânsito em julgado à época do requerimento administrativo, possui direito líquido e certo à concessão de licença remunerada para curso de aperfeiçoamento, não obstante a exigência de estabilidade prevista na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de estabilidade prevista no art. 155 da Lei Complementar Municipal nº 29/2010 deve ser interpretada à luz da realidade fática e dos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

4. O servidor impetrante exercia o cargo efetivo há mais de quatro anos quando formulou o pedido de licença, tendo superado o lapso temporal correspondente ao estágio probatório.

5. As avaliações de desempenho funcional demonstram elevado grau de eficiência no exercício das atribuições do cargo, evidenciando aptidão técnica e comprometimento com o serviço público.

6. A ausência formal de estabilidade decorreu exclusivamente da pendência judicial relativa à nomeação, circunstância alheia à vontade do servidor.

7. A Administração Pública, por meio da chefia imediata e do Secretário da pasta, reconheceu o interesse público na qualificação do servidor, tendo o indeferimento ocorrido apenas por interpretação restritiva da norma legal.

8. O risco de prejuízo ao erário encontra-se afastado pela previsão expressa de ressarcimento contida no art. 158 da Lei Complementar Municipal nº 29/2010.

9. A controvérsia não envolve aplicação da teoria do fato consumado para permanência no cargo, mas o reconhecimento de direito funcional compatível com o exercício regular das atribuições enquanto pendente a definição judicial.

10.
O posterior trânsito em julgado da decisão que assegurou a nomeação do servidor reforça a legitimidade da concessão da licença remunerada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de estabilidade para concessão de licença remunerada para curso de aperfeiçoamento deve ser interpretada de forma razoável quando o servidor, embora nomeado sub judice, já exerce o cargo há mais de três anos com avaliações funcionais satisfatórias.

2. Reconhecido o interesse público na qualificação do servidor e existindo previsão legal de ressarcimento ao erário, é legítima a concessão de licença remunerada, ainda que pendente a consolidação formal da estabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 29/2010, arts. 155 e 158, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 608.482/RN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011222-37.2017.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: VITOR ARAUJO LIMA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
VITOR ARAUJO LIMA
, concedeu a segurança, para confirmar a liminar e determinar que a autoridade coatora conceda a licença remunerada ao impetrante, pelo prazo de 06 (seis) meses, para conclusão de curso de doutorado.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a necessidade de reforma do
decisum
, argumentando, em síntese, que a concessão da licença remunerada esbarra na ausência de estabilidade do servidor, uma vez que sua investidura no cargo ocorreu por força de decisão judicial liminar, encontrando-se na condição
sub judice
.

Alega que o art. 155 da Lei Complementar Municipal nº 29/2010 exige expressamente a condição de "servidor estável" para o gozo do benefício, requisito não preenchido pelo apelado. Aduz que o ato de concessão de licença insere-se no poder discricionário da Administração Pública (juízo de conveniência e oportunidade) e que o interesse público deve prevalecer. Invoca, ainda, a inaplicabilidade da teoria do fato consumado a situações precárias, citando jurisprudência do STF (RE 608.482/RN). Requer, ao final, o provimento do recurso para denegar a segurança.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 14992454).

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar se o apelado, servidor público municipal nomeado por força de decisão judicial (
sub judice
), possui direito líquido e certo à concessão de licença remunerada para curso de aperfeiçoamento (doutorado), a despeito da exigência de estabilidade prevista na legislação municipal.

A sentença recorrida concedeu a segurança, sob o fundamento de que o impetrante, embora nomeado por força de ordem judicial, já exercia o cargo há mais de três anos (tendo superado o lapso temporal do estágio probatório) e obtido avaliações de desempenho satisfatórias. Nesse cenário, o magistrado
a quo
considerou desarrazoado indeferir o pleito exclusivamente com base na precariedade do vínculo, mormente quando a própria Administração, em momento anterior, reconheceu o interesse na qualificação do servidor.

O cerne da negativa administrativa repousa na interpretação literal do art. 155 da Lei Complementar Municipal nº 29/2010, que dispõe:

Art. 155. O servidor estável poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 2 (dois) anos, para curso de especialização vinculado ao cargo que ocupa na Administração.

Ocorre que a interpretação da norma não pode se dar de forma desconectada da realidade fática e dos princípios constitucionais da razoabilidade e da eficiência.

Infiro dos autos que o apelado tomou posse no cargo de Analista Municipal de Nível Superior I (Biólogo) em fevereiro de 2013 por força de decisão judicial que, à época, não havia transitado em julgado.

O pedido de licença foi formulado em maio de 2017, ou seja, quando o servidor já contava com mais de 04 (quatro) anos de efetivo exercício. O requisito temporal para a aquisição da estabilidade (3 anos) já havia sido, portanto, superado.

Mais do que o lapso temporal, verifico que o servidor foi submetido a avaliações de desempenho, obtendo notas expressivas (aproveitamento de 92%), o que demonstra sua aptidão e eficiência no exercício da função pública.

A condição de "não estável" decorre única e exclusivamente da pendência de trânsito em julgado da ação que garantiu sua nomeação, circunstância alheia à vontade e competência do servidor, derivada da tramitação judicial do processo que lhe garantiu a tutela específica relativa à posse no cargo público.

Ademais, a alegação de que o deferimento da licença violaria o poder discricionário da Administração não se sustenta no caso concreto. Os documentos acostados comprovam que a própria chefia imediata e o Secretário da pasta deferiram, no mérito, o pedido de licença, reconhecendo o interesse público na qualificação do servidor.

A negativa posterior baseou-se estritamente em parecer jurídico que apontou o óbice questionado. Quer dizer, o juízo de conveniência e oportunidade já havia sido exercido favoravelmente pela Administração. O indeferimento foi um ato vinculado a uma interpretação legal que,
data venia
, revela-se equivocada na espécie.

O receio de prejuízo ao erário, caso a decisão judicial que mantém o servidor no cargo seja reformada, encontra-se devidamente resguardado pela própria legislação municipal.

O art. 158 da mesma Lei Complementar estabelece que o servidor deve permanecer na Administração por período igual ao da licença, sob pena de ressarcimento. O §1º do referido artigo é claro ao dispor:
"Na hipótese dos servidores não desejarem continuar no Município, deverão restituir as quantias recebidas para realização do curso"
.

Portanto, ainda que sobreviesse decisão desfavorável ao apelado no processo principal, o Município dispõe de mecanismos legais para reaver os valores pagos a título de remuneração durante a licença, inexistindo risco de dano irreparável aos cofres públicos.

Nesse contexto, impedir o aperfeiçoamento profissional de um servidor que vem desempenhando suas funções com excelência há anos, sob o argumento de precariedade de vínculo, que se estende por culpa da demora na prestação jurisdicional, fere o princípio da razoabilidade. O interesse público primário reside na melhoria da qualidade do serviço prestado, o que é fomentado pela qualificação técnica de seus agentes.

Por fim, quanto à invocação do precedente do STF (RE 608.482), destaco que a situação aqui não trata de aplicar a teoria do fato consumado para garantir a permanência no cargo, mas sim de assegurar direitos funcionais compatíveis com o exercício efetivo das atividades enquanto a situação jurídica não se resolve definitivamente, notadamente quando há salvaguardas financeiras para a Administração.

Por fim, pondero que, em análise do sistema de segunda instância, observei que a apelação interposta em razão da sentença que confirmou o direito à nomeação do servidor foi desprovida por este Tribunal, não tendo o Município logrado êxito em revertê-la perante os Tribunais Superiores, tendo ocorrido o transito em julgado em 01/04/2019.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)